Tribunal: TJDFT
Processo: 0103568-29.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. PRECLUSÃO. MULTA E HONORÁRIOS, ARTIGO 523 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acordão foi claro e coerente ao consignar somente após a análise final da impugnação ao cumprimento de sentença é que restaria verificado o real valor da multa e honorários constantes do artigo 523 do CPC. E, no caso dos autos, ao ser analisada a impugnação, o juízo a quo constatou que houve excesso de execução, razão pela qual afastou a multa e honorários.

3. Além disso, o acórdão entendeu não há que se falar em resistência da executada-embargada, uma vez que a parte incontroversa foi devidamente disponibilizada e levantada pelos exequentes-embargantes no decorrer da execução.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.